Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000925-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (APELANTE), B. G. F. - CPF: 591.894.558-00 (APELADO), LUIS FELIPE HOLANDA GUIMARAES - CPF: 004.745.262-59 (ADVOGADO), J. G. F. - CPF: 120.835.761-10 (APELADO), GLEISON GUIMARAES PASSOS - CPF: 034.551.362-22 (APELADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON GUIMARAES PASSOS - CPF: 034.551.362-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

APELADO:

B. G. F. E J. G. F., menores representados por seu genitor, sr. Gleison
G
uimarães
P
assos.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. VENDA DE POLTRONAS INEXISTENTES. NÃO EMBARQUE. CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais ajuizada por dois menores, representados por seu genitor, em razão da venda de bilhetes de passagens rodoviárias com assentos inexistentes (poltronas 61 e 62), que culminou na impossibilidade de embarque no trajeto Cuiabá/MT – Ouro Preto do Oeste/RO, com remarcação superior a 24 horas e ausência de assistência por parte das empresas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a venda de passagens com poltronas inexistentes, a ausência de embarque e de assistência aos consumidores, especialmente sendo crianças, enseja responsabilidade civil das empresas transportadoras por danos
morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC).

4. Comprovada a venda de assentos inexistentes, a ausência de assistência material e o atraso superior a 24 horas, as alegações de remanejamento operacional e aviso prévio são infundadas, à míngua de prova nos autos.

5. A condição de crianças dos autores agrava o ilícito contratual e evidencia a vulnerabilidade, ensejando o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
.

6. O valor fixado na origem (R$ 6.000,00 por autor) é razoável, proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A venda de passagens com poltronas inexistentes, que impede o embarque do consumidor e não é acompanhada de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva.

2. O dano moral decorrente de falha grave no transporte de crianças, especialmente em caso de longa espera e ausência de suporte, é presumido e indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 6o, III e VI, 14, caput; CC/2002, art. 734.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.152.039/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 07.05.2019; TJMT,
ApC

1026547-39.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara Cível, j. 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reparação por danos morais ajuizada por B. G. F. e J. G. F., menores representados por seu genitor, Sr. Gleison Guimarães Passos.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de
conduta ilícita
e
não incidência de responsabilização objetiva
no presente caso.

Da ausência de
nexo de causalidade.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
31
7909388
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, refutando integralmente as alegações formuladas pela recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação
(ID. 31
6528889
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

APELADO:

B. G. F. E J. G. F., menores representados por seu genitor, sr. Gleison
G
uimarães
P
assos.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se de Apelação Cível interposta por EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reparação por danos morais ajuizada por B. G. F. e J. G. F., menores representados por seu genitor, Sr. Gleison Guimarães Passos.

Consta dos autos que os autores adquiriram passagens terrestres, com embarque em 26/11/2023, às 19h30, no trecho Cuiabá/MT a Ouro Preto do Oeste/RO, sendo que, no momento do embarque, constataram que as poltronas vendidas (
nos
61 e 62) não existiam no veículo, cuja capacidade era de apenas 59 assentos. Afirmam que não houve qualquer assistência por parte das rés e que a viagem foi remarcada, com atraso superior a 24 horas, fato que lhes causou abalo moral, sobretudo em razão de serem crianças.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as empresas apelantes alegam, em síntese:

Inexistência de conduta ilícita, defendendo que o episódio se deu por necessidade de remanejamento operacional e comunicação prévia aos passageiros;

Inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano;

Ausência de nexo causal e de provas que demonstrem os prejuízos alegados;

Subsidiariamente, pleiteiam redução do valor indenizatório, por considerarem o montante fixado excessivo.

Os
recorridos
apresentaram contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença por estarem comprovadas a falha na prestação do serviço, o descaso das empresas e os danos experimentados, inclusive com boletim de ocorrência, vídeos e documentos comprobatórios da ausência de assistência material.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo comprovada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva das rés e o cabimento da indenização por dano moral.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara cinge-se à análise da responsabilidade civil das empresas apelantes pela comercialização de passagens de transporte rodoviário com poltronas inexistentes, o que ocasionou o não embarque dos consumidores e o consequente atraso superior a 24 horas, sem qualquer assistência material, conforme sustentado pelos apelados.

Não há dúvidas de que se trata de relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicável tanto aos contratos de transporte terrestre de passageiros quanto aos casos em que se vislumbra a hipossuficiência técnica e informacional do usuário frente à fornecedora do serviço.

Nos termos do artigo 14, caput, do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No presente caso, é incontroversa a falha na prestação do serviço. Conforme bem delineado na sentença e reiterado nas contrarrazões, os apelados adquiriram bilhetes de passagens com poltronas numeradas (61 e 62), as quais não existiam fisicamente no ônibus disponibilizado, veículo este que contava com apenas 59 assentos. A prova documental constante dos autos comprova o ocorrido, inclusive por meio de etiquetas de bagagem, vídeos e boletim de ocorrência policial.

As alegações recursais no sentido de que teria havido mera readequação operacional, com comunicação prévia aos consumidores, não se sustentam à luz dos autos. As apelantes não trouxeram qualquer comprovação
de que houve aviso prévio, tampouco demonstraram ter prestado assistência material mínima — como alimentação ou hospedagem — durante o longo período de espera, em evidente descompasso com a Resolução ANTT no 4.282/2014, que trata dos deveres das empresas de transporte rodoviário de passageiros.

Ademais, os apelados são crianças — uma delas, inclusive, ainda em tenra idade — o que intensifica o grau de vulnerabilidade e torna mais gravosa a omissão das empresas diante do ocorrido. A jurisprudência pátria tem reconhecido que o descumprimento contratual que acarreta frustração da legítima expectativa do consumidor, aliado à omissão de assistência material em situações prolongadas de espera, configura dano moral in
re

ipsa
.

Nesse contexto, é irrelevante a discussão sobre a existência de culpa ou dolo, bastando a constatação do defeito na prestação do serviço para que se imponha o dever de indenizar, conforme os ditames da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC e artigo 734 do Código Civil.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme ao reconhecer que o não embarque por venda de passagem irregular, seguido de inércia da empresa na mitigação dos danos causados, autoriza a reparação por danos morais:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – OSCILAÇÕES E QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONCESSIONÁRIA REVEL QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito do autor que se desincumbe da obrigação de comprová-lo, sobretudo quando o réu revel não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo das alegações (art. 373, I e II, do CPC).

A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera danos morais indenizáveis.

O valor da reparação deve ser fixado em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência.”
(N.U 1026547-39.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

1.2.
Dos danos morais indenizáveis.

A jurisprudência caseira admite que a falha na prestação de serviço essencial, em especial quando acarreta prejuízos diretos à atividade profissional do consumidor, prescinde de prova específica do abalo moral, sendo suficiente a comprovação do fato danoso e de sua repercussão relevante, configurando-se o dano moral
in
re

ipsa
.

No caso concreto, a autora foi exposta à situação constrangedora e lesiva: enfrentou oscilações constantes de energia, teve o fornecimento suspenso mesmo estando em dia com suas obrigações e precisou arcar com gastos imprevistos para manter seu local de trabalho minimamente funcional.

Nesse cenário, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de origem
, R$ 6.000,00
à cada autor
, revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, ao grau de negligência da concessionária e à natureza do bem jurídico violado (atividade profissional, dignidade, estabilidade no exercício de direitos econômicos). Não se mostra desproporcional, tampouco configura enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1o Grau para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025